Tribunal: TJPA
Processo: 0809969-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809969-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEYSON JAVIER ANDRADE BAQUERO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0809969-44.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: PONTA DE PEDRAS/PA

PACIENTE: JEYSON JAVIER ANDRADE BAQUERO

IMPETRANTE: ALEX LOBO CARDOSO OAB/PA Nº 24.993

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA.
QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES NO CONTEXTO. (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA.
ORDEM DENEGADA.

1. Revela-se
idônea a fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva, bem como a que mantém com base em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a periculosidade real do agente, porquanto mesmo estando preso, continuou a comandar, da central de triagem, as operações ilícitas pelas quais é investigado.

2. É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

3.
A existência de
condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Alex Lobo Cardoso, em favor de
Jeyson Javier Andrade Baquero,
que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, tendo em vista que o decreto de prisão preventiva se ressente de lastro fático idôneo, uma vez que
“o fundamento utilizado para a decretação da prisão preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas. Logo, da análise dos elementos constantes dos autos, entende-se que a prisão preventiva se revela medida desproporcional, porquanto a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o paciente oferece perigo à sociedade, não são fatos hábeis a embasar a constrição cautelar”

Prossegue aduzindo que
“o acusado estava preso durante a diligência policial na qual fora encontrado a substância entorpecente, e desconhece a procedência do narcótico, ademais fora apreendido ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E EM CIRCUNSTÂNCIA TOTALMENTE CONTRÁRIA AO DE TRÁFICO DE DROGAS (...)”

Sustenta, por último, que o coacto possui condições pessoais favoráveis para responder em liberdade, pois
“possui residência fixa, e é sustentando pela mãe fazendeira no distrito do fato típico (...)”.

Nesse contexto, requer:

“a) Seja concedida a ordem liminarmente, e, em sede de mérito, confirmada, com a consequente expedição do Alvará de liberdade, evitando a concretização da lesão ao direito de locomoção do paciente;

b)A revogação da medida cautelar preventiva ou substituição pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP, com ou sem monitoramento eletrônico, consequentemente a expedição de Alvará de soltura, preservando o direito fundamental da liberdade física do paciente, conforme preceitua o artigo 5, LVII da CF, para que o paciente possa responderão processo em liberdade, comprometendo-se desde já a colaborar e se apresentar sempre que solicitado durante toda a persecução criminal, sendo feitas as comunicações necessárias à ilustre autoridade coatora e à a autoridade judiciária de plantão, tudo por sede de JUSTIÇA (...)”.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, neguei o pedido liminar, ordenei a remessa dos autos à autoridade inquinada coatora, para que prestasse as informações e determinei que, após, fossem encaminhados ao Ministério Público para a emissão de parecer (Id. nº 3.780.227).

Foram prestadas as informações (Id. nº 3.792.298)

O Procurador de Justiça, Luiz Cesar Tavares Bibas, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 3.804.528).

É o relatório.

VOTO

A despeito dos esforços da defesa em demonstrar a carência de fundamentação na decisão constritiva, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Digo isso por que a diretiva questionada demonstra a necessidade da prisão preventiva do coacto, uma vez que possui fundamentos concretos na garantia da ordem pública e na periculosidade real do paciente.

Nesse sentido, transcrevo enxertos da decisão que decretou (Id nº 3.778.528) e da que manteve a prisão cautelar do coacto (ID nº 3.778.530):

Decisão que converteu, durante audiência de custódia, a prisão preventiva do coacto:

“(...)
O flagrante foi homologado por se fazer presente os art. 402 e seguintes do CPP, designando audiência de custódia para esta data. A autoridade policial requereu a conversão do flagrante para prisão preventiva. Na presente audiência o indiciado foi qualificado e tomado seu depoimento, nos termos da resolução 213 do CNJ que trata da audiência de custódia. O Ministério Público opinou pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva afirmando que se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, observando ainda que os indiciados não demonstraram atividades lícitas nessa cidade, por não ter domicilio na mesma e além da violação da ordem pública em razão do crime praticado. Requereu ainda que fosse oficiado a Polícia Federal para verificação dos mesmos no Brasil já que se trata de colombianos e na conformidade dos depoimentos os vistos estão vencidos, requer ainda a apreensão dos passaportes dos mesmos. DECIDO. A questão da ordem pública, restou-se demonstrada em razão do crescente aumentos dos crimes desta natureza na cidade Ponta de Pedras, devendo as autoridades constituídas combaterem crimes desta natureza. É certo que o tráfico de drogas implica em vários outros crimes. Presente o requisito da ordem pública. Quanto aos demais requisitos do 312 do CPP também se fazem presentes. Os indiciados não têm domicílio fixo nesta comarca, estando por aqui em razão das dificuldades de viagem em decorrência do Corona vírus. Conceder a liberdade aos mesmos, poder a dificultar a instrução criminal bem como a aplicação da lei penal. Desta forma fazendo-se presentes os requisitos acima mencionados CONVERTO EM PREVENTIVA as prisões de ROGER ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ e JEYSON JAVIER ANDRADE DA COSTA. Ficando prejudicados os requisitos da
defesa. SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO.”

..........................................................................................................................

Decisão que manteve, ao analisar pedido de revogação, a prisão preventiva do coacto:

“(...)Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo causídico em favor do réu JEYSON JAVIER ANDRADE BAQUERO, qualificado nos autos. A defesa do acusado apresentou o pedido, alegando que inexistem fundamentos para a manutenção da sua prisão preventiva, requerendo sua revogação e substituição por medidas cautelares. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito. É o sucinto relato. Fundamento e decido. Entendo pelo indeferimento do pedido. Em que pese o nobre esforço da defesa em garantir a liberdade do acusado, as alegações trazidas por ocasião do pedido formulado não merecem prosperar. A Constituição Federal, ao firmar que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade; e, por consequência, a restrição à liberdade é a exceção, previu que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Também consagrou o princípio da não culpabilidade ao estatuir que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º LVII). Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado fumus commissi delicti, os quais já foram analisados em decisão de fl. xx proferida por este Juízo. Portanto, tendo sido verificada a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos, o juiz deve, então, verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis.

Neste sentido, entendo que a custódia cautelar do autuado deve ser mantida para assegurar a aplicação da lei penal, pela conveniência da instrução processual e garantia da ordem pública. Primeiramente, vale ressaltar que os fundamentos pela garantia da ordem pública que levaram este Juízo a decretar a prisão preventiva do autuado permanecem inalterados, nos termos da decisão de fls. 46/47. Quanto aos demais requisitos, quando inexistente qualquer elemento indicativo de que o provável autor do crime, uma vez condenado, será efetivamente compelido a cumprir a pena, é possível a decretação de sua custódia cautelar.
É uma forma de se assegurar a futura aplicação da pena, que será fatalmente frustrada caso, desde logo, não se prenda o agente, tendo cabimento em casos nos quais o indivíduo não possui residência fixa ou ocupação lícita ou que foge no curso do processo.
Segue entendimento do STJ nesse sentido:

..........................................................................................................................

No caso em questão, o autuado é nacional da Colômbia, tendo adentrado no país com visto de turista na data de 28/01/2020, tendo informado em audiência de custódia realizada nos autos nº 0001761-75.2020.8.14.0042 que apenas não voltou para o seu país natal em razão da pandemia de COVID-19, afirmando, ainda, que seu sustento é proveniente do envio de recursos por parte de sua genitora, que vive na Colômbia, de modo que não possui ocupação lícita nesta Comarca, ou qualquer outro vínculo pessoal.

Vale ressaltar que,
apesar do autuado possuir uma filha que mora em Ponta de Pedras, esta reside com a mãe, que possui a sua guarda e se encontra separada do mesmo, possuindo, inclusive, medias protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em face do ex-companheiro
. Outrossim, conta nos autos ofício enviado pelo Delegado de Polícia de Imigração, em que este informa que os prazos migratórios estão suspensos desde 16/03/2020, contudo, tal fato não impede que o acusado resolva a qualquer momento retornar à Colômbia ou ir a outro país, já que tal determinação objetiva apenas regularizar a situação de estrangeiros impossibilitados de voltar ao seu país natal em razão do fechamento de fronteiras, medida aplicada por vários países no intuito de conter o contágio pelo vírus COVID-19, mas que não foi aplicada na Colômbia.
Logo, resta claro que o autuado não possui qualquer vínculo pessoal com a Comarca de Ponta de Pedras, havendo o risco de que venha a se esquivar da aplicação da lei penal saindo do país, principalmente em razão de já possuir conhecimento acerca das investigações da Polícia Civil em seu desfavor.
É entendimento sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ que a prisão preventiva de estrangeiros sem vínculo com o país pode ser decretada ou mantida para assegurar a aplicação da lei penal, in verbis:

..........................................................................................................................

Por conseguinte, outro fundamento para a decretação da prisão preventiva é conveniência da instrução processual. O processo penal é o instrumento colocado à disposição do Estado para o exercício do ius puniendi.
Busca-se a reconstrução fática do crime exteriorizado com o escopo de possibilitar ao julgador o conhecimento dos fatos necessários para a formação de convicção, viabilizando seu pronunciamento definitivo. O arcabouço probatório produzido no processo judicial advém da instrução criminal. Buscando resguardar essa fase, o legislador inseriu a conveniência da instrução criminal como fundamento para a decretação da prisão preventiva. Assim, essa custódia excepcional deverá ser decretada sempre que a liberdade do acusado se dirigir a contaminar as provas a serem produzidas no processo, buscando coibir o exercício de condutas destinadas a comprometer o regular desenvolvimento do processo, confirmando o caráter instrumental e cautelar dessa medida na tutela do processo Fernando Capez ensina que a prisão por conveniência da instrução criminal ‘visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas, ameaçando testemunhas, apagando vestígios do crime, destruindo documentos etc. Evidente aqui o periculum in mora, pois não se chegará à verdade real se o réu permanecer solto até o final do processo’ (CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2004)

(...)

No caso, consta nos atos de Representação pela Prisão Temporária e Busca e Apreensão Domiciliar nº 0800178-22.2020.8.14.0042 que, em razão da sua prisão em flagrante, o autuado estava custodiado na unidade policial desta Comarca, tendo sido transferidos à Central de Triagem da Marambaia, no Município de Belém, em 09/09/2020. Ocorre que, após a transferência,
enquanto os policiais realizavam uma medida de inspeção na ala de carceragem provisória desta Comarca, encontraram descartados no interior da cela 05 (cinco) manuscritos, em tese escritos por Jeyson Javier, destinados à Larissa Maira Tavares Batista, sua namorada, e ao indivíduo chamado de Fofi, posteriormente identificado como Leonito Jorge Tavares Batista, irmão de Larissa. Os manuscritos revelam o temor que o autuado possuía de que o seu telefone celular fosse encontrado pela polícia, solicitando que Fofi não permitisse que ninguém tivesse acesso ao aparelho, pois possuía muitas informações, bem como a existência de dinheiro jogado na rua (armazenados em caixas de cerveja) e orientações deste para Larissa e Fofi acerca das pessoas que lhe devem dinheiro, requerendo que seja realizada as cobranças, seguindo de promessas de recompensa, presentes, sustento, etc, endossando a tese investigativa de que, por não possuir qualquer ocupação profissional neste país e ser sustentado por sua mãe, que é empresária na República da Colômbia, tais valores seriam provenientes de atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e a usura
. Logo, resta claro que o autuado segue tentando esconder e destruir elementos probatórios relacionados às atividades ilícitas que supostamente realiza nesta Comarca, contando, inclusive, com ajuda de terceiros para tanto, objetivando atrapalhar as investigações policiais e, consequentemente, a instrução processual criminal, que pode vir a ser comprometida de forma irremediável caso o autuado venha a ser solto. Tais fatos apontam, neste momento, para a subsistência da necessidade de sua segregação cautelar pela conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, tendo como objetivo assegurar a eficácia do persecutio criminis, evidenciando, assim, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, ao menos nesta fase processual
. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de JEYSON JAVIER ANDRADE BAQUERO, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, como garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, e conveniência da instrução processual, sem prejuízo de eventual reanálise futura acerca da custódia cautelar, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal”.
(destaquei e grifei).

Deixando mais clara a justa causa da decretação e da manutenção da ordem constritiva, destaco parte substancial das informações prestadas pelo magistrado Valdeir Salviano da Costa (ID nº 3.792.298), no qual afirmou que:

“Tratam-se os autos de prisão em flagrante nº 0001841-39.2020.8.14.0042, fruto de diligencia de busca e apreensão domiciliar, objeto dos autos nº 0001802-42.2020.8.14.0042, em
que foram apreendidas 12 (doze) invólucros plásticos de substância conhecida como ‘cocaína’,
R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em notas pequenas e um aparelho celular, objetos típicos da atividade de traficância, na residência do paciente (...)

(...) o Sr. Jeyson Javier Andrade Baquero não se encontrava em sua residência, pois havia sido preso em flagrante no dia anterior, no bojo do processo nº 0001761-75.2020.8.14.0042, pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, tendo sua prisão sido decretada pelo descumprimento de medidas protetivas anteriormente aplicadas em favor da mesma vítima. Por este motivo o flagrante nos autos nº 0001841-39.2020.8.14.0042 não foi homologado, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente em sede de audiência de custódia e seu passaporte apreendido.

Ressalta-se que o paciente Jeyson
Javier está sendo investigado pela Polícia Civil pela prática dos crimes de tráfico e agiotagem, e apesar de preso, segue tentando encobrir as provas de suas ações, o que pode ser verificado através dos elementos probatórios que deram origem à Representação por Busca e apreensão domiciliar nº 0800178-22.2020.814.0042, quais sejam manuscritos pelo próprio Jeyson enquanto ainda se encontrava custodiado nesta Comarca, solicitando ajuda para sua namorada e seu cunhado para esconderem seu celular e seu dinheiro e cobrarem as suas dívidas
”.
Grifei.

Assim, da leitura dos excertos transcritos e das informações prestadas pelo magistrado
a quo
, não há dúvida de que a segregação cautelar encontra-se vastamente fundamentada pelo conjunto probatório extraído dos autos, mostrando-se necessária a custódia do coacto, em decorrência de sua periculosidade, da necessidade de resguardar a ordem pública e à aplicação da lei penal, sobretudo
considerando que mesmo após ser preso e transferido de Ponta de Pedras para a Central de Triagem da Marambaia continuou a orientar, por meio de bilhetes, seus comparsas na forma como realizar cobranças de valores, que, de acordo com a investigação, seriam provenientes de atividades ilícitas como o tráfico de drogas e a usura.

Dessa forma, tem-se que a segregação cautelar do paciente encontra-se bem fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem e da saúde públicas, haja vista
as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos.

No tráfico de entorpecentes, a periculosidade social do agente pode ser aferida pelas circunstâncias em que se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva. Excluir essa avaliação do julgador ou mesmo entender que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

O Superior Tribunal de Justiça, recorrentemente, tem enfatizado os dados concretos do caso como suporte para a manutenção da constrição cautelar do agente, como demonstra a decisão assim ementada:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência às circunstâncias em que efetuada a prisão do paciente, notadamente a grande quantidade de droga apreendida em seu poder. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Ordem denegada”
. (STJ - HC: 405050 SP 2017/0150445-3, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 07/11/2017, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/11/2017 - grifei).

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do voto proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000

(PJe), em que abri um parêntese para tecer breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido e nossa realidade amazônica.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Dito isso, volto ao caso em exame, que é um ponto concreto dessa realidade – tráfico de drogas em pequeno município (população estimada em 31.549 pessoas
[1]
) localizado na Mesoregião do Marajó (Pará) –, asseverar que, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a não concessão da ordem.

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor de responder ao processo em liberdade, por apresentar condições pessoais favoráveis, ressalto que essas circunstâncias subjetivas, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando
a custódia preventiva
calcada em elementos concretos do caso, e considerando
, ainda,
a insuficiência da substituição da prisão
por
medidas cautelares
diversas, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

A
nte o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço e
denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

Estimava feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – disponível no site
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/ponta-de-pedras/panorama
. Acesso em 16 de out. de 2020.

Belém, 23/10/2020